Tribunal: TJDFT
Processo: 0750018-32.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
CIVIL. IMPRESSORA USADA. VÍCIO DO PRODUTO APÓS TRÊS MESES DE USO. APARÊNCIA DE USO DE SUPRIMENTO INADEQUADO. COMPLEXIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA. MANIFESTA INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) aquisição de impressora Zebra usada (modelo GC420T 203 DPI com fonte de energia e cabo USB) por R$ 1.200,00, em 20.11.2020, a qual, em fevereiro de 2021, teria apresentado falhas; (b) o equipamento teria sido retirado pelo requerido para os devidos reparos; (c) não obstante a manutenção realizada, a impressora seguiu sem funcionamento, fato que deu ensejo à aquisição de nova impressora com outro fornecedor, vez que a requerente necessitava do equipamento para etiquetar o estoque; (d) sem resolução do impasse pela via extrajudicial, a requerente ajuizou a presente ação com vistas à condenação do requerido à restituição do valor desembolsado pela impressora; (e) de outro lado, a parte requerida alega que teria oferecido todas as informações para utilização correta do equipamento (especificação dos suprimentos que deveriam ser utilizados), mas que a requerente teria utilizado suprimento incompatível com a impressora (o “ribbon” utilizado era maior e mais grosso), de sorte que o equipamento estava em perfeitas condições, e a má utilização com suprimento inadequado que teria inviabilizado seu uso; (f) aduz ainda que a requerida, que a parte requerente, por não acreditar que a situação era decorrente da utilização de “ribbon” com dimensão equivocada, teria enviado o equipamento para outra empresa (Tecbis) que não seria especializada naquele tipo e marca de equipamento o que acabou por ocasionar danos, conforme se destaca do laudo elaborado por especialista da marca (id. 32962514); (g) recurso interposto pela consumidora contra a sentença de improcedência dos pedidos.
II. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, ora suscitada de ofício (e acolhida).
A. Por existir controvérsia acerca da causa do dano no aparelho, e ausente análise técnica diversa da apresentada pela parte requerida (id. 32962514), forçoso concluir pela necessidade de prova técnica (perícia), de maior complexidade, para averiguação de eventual mau uso pela consumidora.
B. No ponto, destaca-se que: (i) a recorrente afirma que a impressora já apresentava defeito antes de ser encaminhada para a empresa Tecbis (que supostamente teria causado danos no aparelho); (ii) em documento emitido pela empresa Tecbis (em resposta ao laudo técnico emitido pela empresa CBSS) consta a informação de que a TI Serviços em Tecnologia não executou nenhuma forma de intervenção ou manutenção física no equipamento relacionado, no sentido abrir, alterar, ou até mesmo adulterar padrões do cabeamento interno e configurações pertinentes ao bom funcionamento da impressora ZEBRA conforme evidências emitidas em laudo técnico pelo fornecedor (id. 32962523); (iii) em conversa por WhatsApp com fornecedor de “ribbon” indicado pelo próprio requerido, o vendedor alega que o mesmo tipo de suprimento era utilizado em mais de 55 impressoras do mesmo modelo existentes em hospitais nos quais prestava atendimento (id. 32962521).
C. Desse modo, somente específica prova técnica poderia dirimir a controvérsia acerca do nexo causal entre o alegado “defeito” e eventual conduta da requerente (suposto mau uso do equipamento) para o alcance de solução de mérito justa e efetiva.
D. Considerando que a realização de perícia é ato não amparado na sistemática estabelecida para os Juizados Especiais Cíveis (CPC, artigos 4o e 6o, e Lei 9.099/95, artigos 3o c/c 51, II), impõem-se o reconhecimento da incompetência absoluta dos Juizados Especiais.
III. Preliminar de complexidade suscitada de ofício. Processo extinto sem julgamento de mérito (Lei 9.099/95, art. 51, II). Sem custas processuais nem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).